Tribunal: TJSP
Processo: 0132256-63.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0132256-63.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado ANTONIO DOS SANTOS GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0132256-63.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 0132256-63.2007.8.26.0000 São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Antônio dos Santos Guedes.
Voto no 36.923
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
no 1.492.221/PR (Tema
905) RE
no
870.947/SE (Tema 810) Atualização monetária e Juros de
mora Questão
reexaminada, ut Artigo
1.040,
II,
do
CPC Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E.
STF.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0132256-63.2007.8.26.0000 -Voto no
3
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os
dois julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das parcelas
em atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores; após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar
da TR, diante do posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão
Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento
entre os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de
correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo
que esta Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal
Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0132256-63.2007.8.26.0000 -Voto no
4
foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
De se registrar, ainda, no que pertine aos juros de
mora, que o V. Aresto não afronta o disposto no Recurso Extraordinário no
579.431 (Tema 96).
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 146/149 (e adendo declaratório de fls. 172/175)
ao julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)